Tribunal: TJDFT
Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001 APELANTE: SUELY LACERDA SOUZA, CARLOS ROBERTO TAVARES SOUZA APELADO: LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação de Suely Lacerda e Outros contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo dos Réus, ora Apelantes, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Os Apelantes, nas razões recursais Id. 41804882, requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não ostentam condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo ao sustento próprio e de suas famílias. Juntam aos autos cópia da CNTPS do apelante Carlos Roberto Tavares Souza, sem anotações de vínculo empregatício, e da apelante Suely Lacerda Souza, que registra contratação em 5.1.2018, com remuneração de R$ 1.888,29 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, os Apelantes estão dispensados de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Os Apelantes não recolheram o preparo e pugnam pelo deferimento de gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de o artigo 99, §§ 3o e 4o, do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com advogado particular, o § 2o do mesmo dispositivo legal prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”1 Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas processuais (preparo) comprovar a alegada impossibilidade financeira. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil. 2. Há, por parte do requerente do beneplácito, a necessidade de prova da sua situação de hipossuficiência econômica e financeira, eis que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. 3. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como os documentos com os quais ele pretendia comprovar a sua tese, não subsistem diante do Esboço de Partilha Amigável, onde se verifica grande acervo patrimonial herdado pelo agravante, sendo, portanto, acertada a decisão na origem que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1050020, 07069675820178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27.9.2017, publicado no DJE: 4.10.2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1048022, 07093925820178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20.9.2017, publicado no DJe 4.10.2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de os Apelantes arcarem com as módicas despesas do processo (preparo), pois não demonstram a contento a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ademais, aos Apelantes foi oportunizado (Id. 42773753) trazer aos autos extratos bancários e faturas dos cartões de crédito referentes aos três últimos meses, declaração de renda atualizada e cópia da última declaração de renda e bens entregue à Receita Federal. Porém, o prazo transcorreu in albis (Id. 43689042 e Id. 4368977). Portanto, por não terem os Apelantes comprovado que o pagamento do preparo, de módico valor, lhes trará prejuízos à subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Apelantes para que recolham o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora